Tribunal: TJPA
Processo: 0802704-44.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802704-44.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDRE FONSECA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0802704-44.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ FONSECA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. INJÚRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR VÍDEO. PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DE MAJORANTE INTRODUZIDA POSTERIORMENTE AOS FATOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDRÉ FONSECA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou por crimes de lesão corporal qualificada, injúria real, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a ex-companheira, com pena total fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser reformada por ausência de provas da materialidade e autoria; (ii) analisar se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para vias de fato; (iii) apurar se o crime de violência psicológica contra a mulher depende de laudo psicológico; (iv) aferir a caracterização da perseguição; (v) revisar a dosimetria da pena no crime de ameaça diante da superveniência legislativa; e (vi) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, como prova idônea, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

4.

A materialidade da lesão corporal está evidenciada por registro audiovisual anexado aos autos, que confirma as agressões físicas sofridas pela vítima.

5.

O crime de violência psicológica contra a mulher não exige laudo psicológico, bastando a demonstração do abalo emocional provocado por condutas abusivas, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A conduta do recorrente caracteriza perseguição, pois consistiu em atos reiterados que restringiram a liberdade da vítima e causaram fundado temor.

7.

A majorante prevista no §1º do art. 147 do CP não pode ser aplicada aos fatos anteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.988/2024, devendo ser excluída do cálculo da pena de ameaça.

8.

A pena-base dos demais delitos foi fixada com fundamentação concreta e adequada, não comportando revisão.

9.

O valor fixado a título de danos morais (quatro salários-mínimos) é proporcional à extensão do dano e prescinde de prova específica, por decorrer do próprio contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.

2.

A caracterização do crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo psicológico, bastando a demonstração de abalo emocional por condutas abusivas.

3.

A perseguição exige conduta reiterada que imponha restrição à liberdade e temor à integridade da vítima.

4.

A causa de aumento prevista no §1º do art. 147 do CP não se aplica a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.988/2024.

5.

É legítima a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 129, §13º, 140, §2º, 147, caput, 147-A, 147-B; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2616759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0802704-44.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ FONSECA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ FONSECA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13º; 140, § 2º; 147, caput; 147-A e 147-B, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima J. T. M. de S., no valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos (id

25200441).

Consta na denúncia que o recorrente e sua irmã Debora Souza teriam praticado crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica, lesão corporal qualificada e injuria real contra J. T. M. S., no dia 12/02/23, por volta das 09h00, próximo à residência do atual namorado da vítima - no final da Rua K-2, Curió-Utinga, Belém/PA (id

25200376).

Após a prolação de sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo e postulou a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas quanto à materialidade e autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada para vias de fato, absolvição em relação aos crimes de perseguição e violência psicológica, readequação da pena imposta pelo crime de ameaça à legislação vigente à época dos fatos, redução da pena-base dos demais delitos e, por fim, a revisão do valor arbitrado a título de danos morais (id

25200445).

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso, unicamente quanto à dosimetria da pena do crime de ameaça (id

25200448).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça endossou a manifestação da acusação (id

25428542).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º do CP), não assiste razão ao recorrente.

Como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Para ilustrar, cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica .5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2 . O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2 .285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2 .278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024 (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)”.

No caso concreto, além do consistente relato da vítima em juízo — que, inclusive, demonstrou aos presentes a cicatriz resultante da lesão —, há vídeo anexado aos autos retratando os exatos termos da agressão descrita.

A tese defensiva de inexistência de laudo pericial não se sustenta, pois a prova testemunhal da vítima é reforçada por registro audiovisual, elemento idôneo a comprovar a materialidade e a autoria do delito.

Descabe, pois, a desclassificação para o delito de vias de fato, cuja configuração exige a inexistência de lesão à integridade física, circunstância inocorrente.

No que tange ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), a alegação de ausência de laudo médico-psicológico tampouco prospera. Trata-se de delito que tutela a liberdade pessoal da mulher e sua autodeterminação, sendo suficiente a demonstração do abalo emocional provocado por condutas abusivas.

No presente caso, o corte vexatório dos cabelos da vítima com uso de arma branca, em local público, aliado às ameaças e à coação, é suficiente a caracterizar o constrangimento psicológico reiterado, como tem reconhecido a jurisprudência.

Quanto ao crime de perseguição (art. 147-A do CP), igualmente não há falar em atipicidade. A prova testemunhal, somada à narrativa da vítima, é clara em demonstrar que a conduta do apelante se deu de forma reiterada e persistente, extrapolando o mero dissabor de fim de relacionamento e impondo à vítima restrição à sua liberdade de ir e vir, além de provocar fundado temor à sua integridade.

No que se refere à dosimetria da pena do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), assiste razão ao recorrente. A causa de aumento prevista no § 1º do referido dispositivo foi indevidamente aplicada, porquanto os fatos são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.988/2024. Impõe-se, assim, a exclusão da referida majorante, restabelecendo-se a pena-base fixada originariamente em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao pedido de redução da pena-base nos demais delitos, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou de modo idôneo a exasperação, valendo-se de critérios concretos e vinculados aos elementos do art. 59 do CP, especialmente quanto à gravidade da conduta e suas consequências.

A revisão pretendida, ausente ilegalidade flagrante, não encontra respaldo.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais, não há falar em excesso. O valor arbitrado — equivalente a quatro salários-mínimos — é compatível com a extensão do dano, cuja existência se presume nos casos de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do STJ. A capacidade econômica do réu, ademais, não foi minimamente demonstrada de forma objetiva a ensejar a redução pleiteada.

Ante o exposto, voto por conhecer e
dar parcial provimento
à apelação, tão somente para
reformar a sentença no ponto em que aplicou a majorante do § 1º do art. 147 do Código Penal
, restabelecendo-se a pena cominada ao crime de ameaça no quantum de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

No mais, mantenho incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025